Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-44.2021.8.11.0009
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002095-44.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[G. CARDOSO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 22.499.375/0001-80 (RECORRENTE), MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS MACULAN - CPF: 023.998.111-19 (ADVOGADO), ANDRESSA SILVANI DE SOUZA MAXIMO - CPF: 030.381.581-78 (ADVOGADO), DANGILYS CRISTINA VIEIRA DIAS MICHELETTI - CPF: 050.214.551-09 (ADVOGADO), RONALDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 018.095.511-02 (RECORRIDO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1002095-44.2021.8.11.0009.

Origem: Juizado Especial Cível de Colíder.

Recorrente:
RONALDO ARAUJO DA SILVA
.

Recorrida:
GILMAR CARDOSO DE OLIVEIRA - ME
.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÉBITO EM ATRASO - NEGATIVAÇÃO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - NOVAÇÃO

NÃO COMPROVADA - ÔNUS QUE INCUMBIA AO RECLAMANTE - INTENÇÃO DE NOVAR QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA -
LEGITIMIDADE NA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao recorrente a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Para que exista novação é necessária à existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (
animus novandi
). A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada.

3.

Na espécie, não há comprovação de que houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que restou evidenciado através dos documentos carreados aos autos que ocorreu mera renegociação da dívida, que não se confunde com o instituto da novação.

4.

Se não houve novação do débito e a parte recorrente não demonstrou ter quitado todas as parcelas da renegociação, não há ilegalidade na manutenção da negativação, de modo que improcede o pleito indenizatório.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado procedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que a requerida manteve seu nome indevidamente no cadastro inadimplente, no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Assevera que realizou um acordo para pagamento do débito,
“em
12 vezes, onde o Reclamante pagaria prestações semanais de R$ 50,00 (R$ 200,00 mensais, podendo promover pagamentos maiores para antecipar a quitação), e ainda, que a Reclamada daria baixa na inscrição da restrição de crédito em até cinco dias
.”

Sustenta que, em que pese tenha cumprido com a sua obrigação, de realizar o pagamento das prestações acordadas, a reclamante manteve a negativação dos dados do reclamante.

Apesar de a parte reclamante alegar que vem efetuando o pagamento do débito por meio de acordo,
não logrou êxito em comprovar que o acordo realizado extinguiu a obrigação pré-existente e estabeleceu uma nova ou tampouco que ele compreendia o dever de retirada da

negativação
. Os comprovantes de pagamento apresentados, não comprovam a existência de novação de dívida.

O mero parcelamento ou a repactuação da forma de pagamento, com eventual dilação de prazo, ou modificação de alguma outra característica da dívida não implica novação, que deve ser inequívoca, nos termos do art.
361
do
Código Civil
, segundo o qual
“Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.”

De fato, quando a novação não é manifestada expressamente, deve resultar de modo claro e praticamente inequívoco das circunstâncias que envolvem a estipulação. Na dúvida, entende-se que não houve novação, pois esta não se presume.

Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que ocorreu foi uma proposta de parcelamento de débitos, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO SOB O RITO DO DECRETO LEI Nº 911/69 E DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ACORDO / NOVAÇÃO DA DÍVIDA – DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA PELO DEVEDOR – REGULARIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1. 019, AMBOS DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Se a intenção das partes foi apenas a de ratificar a obrigação anterior, com uma renegociação quanto à dilação do prazo para pagamento e reescalonamento da dívida, não há falar-se em novação. Descumprido o acordo, prossegue a ação de busca e apreensão.”
(TJ/MT, 0017233-57.2005.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2005, Publicado no DJE 13/06/2005)”

(TJ-MT 10138748620228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA DÍVIDA SUB JUDICE NO TERMO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o art. 306 do Código Civil, a novação dá-se quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior ou quando novo devedor sucedo antigo ou ainda, quando em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com ele.

O animus novandi deve ser expresso, admitindo-se que seja tácito apenas quando é inequívoco, fora de tais hipóteses a segunda obrigação apenas confirma a primeira (art. 361 do CC).

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando a citação é realizada no período fixado na lei processual.”

(N.U 1008860-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 333, I do Código de Processo Civil. Percebe-se que a parte requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Assim, não comprovada à novação da dívida e tampouco outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023